Tribunal: TJDFT
Processo: 0744971-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução, previstas no art. 792 do CPC, podem ser assim sintetizadas: (a) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (b) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (c) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (d) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

2. No caso vertente, a venda do automóvel foi realizada anteriormente à citação válida do executado na ação de conhecimento. A alienação do bem ocorreu antes mesmo da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, que atribuiu aos sócios a condição de coobrigados pela dívida exequenda. Nota-se, ainda, que ao tempo da venda do veículo não havia determinação conhecida de constrição do bem. Portanto, não há que se falar em fraude à execução.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.